Tribunal: TJSP
Processo: 2225796-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Despejo. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado. Descabimento. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções do § 2o desse mesmo dispositivo. Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de ponderação entre a preservação do

Ementa:
Processual. Despejo. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado. Descabimento. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções do § 2o desse mesmo dispositivo. Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de ponderação entre a preservação do necessário ao devedor e a necessidade de satisfazer ao credor e de dar efetividade à jurisdição. Juízo de proporcionalidade já realizado pelo legislador, implicitamente, ao reconhecer a impenhorabilidade absoluta justamente no capítulo que trata do tema da responsabilidade patrimonial. Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento do exequente desprovido.